Tribunal: TJSP
Processo: 2147434-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAM e ISS (ESTIMADO) - Exercícios de 2020 e 2021 - Município de Votuporanga - Pedido de arresto online - Indeferimento - Não cabimento - Insucesso na citação do executado - Desnecessidade, contudo, do preenchimento do requisito do inciso III, art. 7o, da LEF, para o deferimento do arresto "online" de ativos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAM e ISS (ESTIMADO) - Exercícios de 2020 e 2021 - Município de Votuporanga - Pedido de arresto online - Indeferimento - Não cabimento - Insucesso na citação do executado - Desnecessidade, contudo, do preenchimento do requisito do inciso III, art. 7o, da LEF, para o deferimento do arresto "online" de ativos - Aplicação do entendimento do E. STJ proferido em julgamento de recurso repetitivo - Incidência dos princípios da celeridade, economia e duração razoável do processo e do artigo 854 do CPC - Ordem legal prevista no artigo 11 da LEF que deve ser respeitada, sempre que possível, à luz do princípio da menor onerosidade da execução - Decisão reformada - Agravo provido.